Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-89.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda revisional de cláusulas contratuais de contrato bancário com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. É descabida a pretendida limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano. Tarifa de cadastro. Ausência de prova de sua cobrança

Ementa:
Demanda revisional de cláusulas contratuais de contrato bancário com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. É descabida a pretendida limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano. Tarifa de cadastro. Ausência de prova de sua cobrança abusiva. Tarifa de avaliação e seguro de proteção financeira. Admissibilidade. Demonstração da efetiva prestação do serviço de acordo com o REsp 1.578.553/SP. Tarifa de registro do contrato. Inadmissibilidade da cobrança. Recurso provido em parte.